Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-40.2020.8.14.0065
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801569-40.2020.8.14.0065

AGRAVANTE: ISLENI MORENO NOGUEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “b” do CPC. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISH D
A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI (TEMA 784/STF)
. DIREITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 34ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
Plenário Virtual de 11 a 18 de setembro de 2024)
,
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, o Desembargador Vice-Presidente
Roberto Gonçalves de Moura
.
Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
n
.
º

19137913
), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID
n
.
º

18579196
), fundada na alínea
“
a
”
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada Tese fixada no recurso extraordinário
n
.º 837311com repercussão geral
(
Tema 784
)
,
que dispõe
:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
”

A
agravante alega, em síntese,
a distinção entre seu caso concreto, e o disposto na tese de repercussão geral aplicada para negar seguimento ao recurso extraordinário. Para tanto, aponta que houve contratações temporárias efetuadas pelo Município agravado,
inclusive ela própria foi contratada temporariamente
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, o que se configura em inequívoca necessidade do município
. D
esta forma, pugna pelo reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação ao pretendido cargo.

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão sobre o transcurso do prazo (ID n.º
20165598
)
.

É o relatório.

VOTO

Foi corretamente aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado
fora do número de vagas,

cuja tese, já reproduzida acima, diz que:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
”

Especificamente no caso, a turma julgadora entendeu que
a contratação temporária efetuada pelo Município

“
não implica, necessariamente, no reconhecimento de existir cargos efetivos disponíveis, na medida em que, nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público.

Além disso, quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

Por essa razão, o fato de o apelante ter contratado a candidata para exercer o cargo temporário, não gera automaticamente direito líquido e certo de ser nomeada e empossada no cargo para o qual ficou classificada além do número de vagas previstos no edital.
” (acórdão – voto ID n.º
11336667
)

Concluindo,
após a verificação dos fatos e provas acostados nos autos
,
que não houve comprovação da existência de cargo vago, nem de que
houve preterição ou ilegalidade por parte da Administração Pública
, o que afasta a alegação de configuração de direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendid
o pela parte agravante
.

Ademais, conforme já exposto na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema
735
), que “
A questão do direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, quando não comprovada a preterição, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
”, justificando-se, de igual modo, a negativa de seguimento ao presente recurso.

Neste sentido, exemplificativamente:

“
Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Preterição não comprovada. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Ausência de repercussão geral. Tema 735/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença que denegou a segurança. 2. Hipótese em que para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos bem como as regras dispostas no edital do concurso público, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da presente controvérsia (Tema 735/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (STF - ARE: 1447288 MA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024).

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 30/09/2024